Tribunal: TJES
Processo: 0002200-64.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra a ré e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se a ré a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002200-64.2019.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EVERALDO SOUZA DE ALOMBA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EVERALDO SOUZA DE ALOMBA JÚNIOR
, em face da decisão proferida pela MM Juíza da 3
a
Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Viana, que, na ação penal n. 0002200-64.2019.8.08.0050, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II e 29, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia da ora recorrente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EVERALDO SOUZA DE ALOMBA JÚNIOR
, em face da decisão proferida pela MM Juíza da 3
a
Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Viana, que, na ação penal n. 0002200-64.2019.8.08.0050, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II e 29, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a
impronúncia
da ora recorrente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “no dia 17/10/2018, por volta das 08h, no Bairro Primavera, [em Viana], os denunciados DÉRIO ABNER e
EVERALDO SOUZA
, com manifesto
animus necandi
, em união de desígnios com o adolescente PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "Meiota", mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima EDUARDO MOREIRA NETO, vulgo "Monstrinho desferiram contra eles diversos golpes usando paus e uma enxada, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 109/110 e fls. 134, que não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.”

Narra, ainda, a exordial que a motivação para o crime estaria relacionada ao fato de que
a vítima estaria praticando diversos furtos no Bairro, em conflito com o movimento do tráfico de drogas da região (“sovaco da cobra”)
.

Dito isso, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
, em relação aos fatos imputada a recorrente, está evidenciada pelo boletim unificado, pelos prontuários médicos e pelo laudo de lesões corporais.

Por sua vez,
o recurso interposto tem como fundamento exclusivo a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, basta “a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos apontam para
provável atuação do ora recorrente na tentativa de homicídio da vítima
.

Em juízo

(depoimento prestado perante a Vara da Infância e Juventude, relativamente ao processo que envolve o menor),
a
vítima
(que não foi encontrada para testemunhar nestes autos),
narrou que o ora recorrente, utilizando-se de uma corda, o derrubou, ocasião em que bateu a cabeça no meio fio e “apagou”, sendo socorrido pela ex-cunhada e ex-companheira, acordando no hospital
.

Na oportunidade, relatou uma agressão anterior por enxada, praticada pelo corréu (que não recorreu da decisão de pronúncia), mas mudou o depoimento prestado perante a autoridade policial, dizendo que o menor não participou das agressões.

Consignou, ainda, que o ora recorrente e o outro corréu estavam no local em “plantão na boca de fumo”.

A Testemunha PCES Rodmilson Alencar Teixeira,
em juízo
, disse que participou das investigações, e que havia denúncias da participação do ora recorrente nas agressões contra a vítima e, ainda, que muitas testemunhas relataram que se sentiam ameaçada.

Veja-se:

“Que participou das investigações; que se recorda de algumas coisas; que havia denúncias de que Dério, Everaldo e Paulo Henrique havia participado da agressão contra Eduardo devido Eduardo estar roubando no bairro, bem como que os três faziam parte do tráfico de drogas na região; que inclusive há outras investigações e denúncias de que os três são violentos no bairro;
que a maioria das testemunhas não quiseram colaborar, tendo uma testemunha dito que se sentiu ameaçada por um deles;
que a vítima reconheceu, salvo engano, o Paulo Henrique como agressor, tendo ele desferido um soco, após teria caído no chão e sido agredido com pancadas de enxada; que teve outra testemunha que disse ter visto o Dério correndo atrás de Eduardo com uma enxada; que a mulher de Eduardo à época disse que ao chegar em casa Eduardo disse que quem havia o agredido era Dério, Everaldo e Paulo Henrique; que a informação de que os dois acusados e o menor Paulo Henrique eram envolvidos com o tráfico veio de colaboradores da região e denúncias anônimas;

Tal depoimento é corroborado pelo prestado pelo PCES Eurico Cesar S. de Lirio, que relatou, em juízo, a participação do ora recorrente no tráfico de drogas e o receio das testemunhas em prestar declarações.

Veja-se:

“
o pessoal do tráfico era Everaldo, vulgo Juninho, Dério e Paulo Henrique, vulgo Meiota;
que todos moravam na mesma rua e na região; que tinha uma casa que estava sendo usada como esconderijo, bem como havia uma rua que estava toda pichada para abaixar capacete; que no dia, segundo investigações, primeiro Paulo Henrique desferiu o primeiro golpe em Eduardo, depois Everaldo e Dério terminaram de espancar;
que os fatos ocorreram na rua e várias pessoas viram, porém, essas pessoas não têm coragem de dizer no depoimento, pois têm muito medo dos acusados; que nas entrevistas viu que todos presenciaram, mas no depoimento dizem que não viram
.”

A
testemunha Jordani de Freitas Santana, perante a
autoridade judiciária
, ex-companheira, não presenciou os fatos, mas disse que o ex-companheiro apontou, dentre outros, o corréu e o ora recorrente.

Consignou que tem receio de falar sobre o caso
.

O informante
Paulo Henrique Barbosa dos Santos
, menor citado pela vítima na Delegacia, relatou, em juízo, que trabalhava para o tráfico, mas negou a participação do ora recorrente.

Disse, ainda, que não viu quem praticou as agressões contra a vítima e ouviu dizer que a mesma havia praticado furtos na região.

Em interrogatório judicial, o ora recorrente narrou que estava, no dia dos fatos, com o corréu e o menor, mas negou os fatos e atribuiu a prática do crime a terceiros, mas não os identificou.

Na ocasião disse que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, embora esteja respondendo a duas ações penais sobre o tema.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do ora recorrente, bem como do corréu, possivelmente na traficância da região, o que resulta no temor infligido sobre as testemunhas, conforme relatado pelos policiais civis.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a forma como foram prestados os depoimentos em juízo, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido: TJES, Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra a ré e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se a ré a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.